Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-40.2019.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002299-40.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.771.841-97 (APELANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

Cabe ao juízo da execução a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da execução que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Fábio Pereira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 2299-40.2019.811.0021, que o condenou pela prática do crime de receptação, ilícito tipificado no art. art. 180,
caput
, do Código Penal (Id. 166282340).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, sob o argumento de que não sabia da origem ilícita dos bens
e pela concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente
(Id. 166268821).

Ato contínuo, os autos foi enviado para a Procuradoria-Geral de Justiça que opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo, consoante depreende do seguinte ementário:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – ART. 180,
CAPUT
, DO CP
–
RECURSO DEFENSIVO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE DOLO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE
– A materialidade e a autoria delitivas são incontestáveis diante da prova colhida, e o álibi invocado pelo acusado, no sentido de que não conhecida a procedência ilícita dos bens, não restou demonstrado, revelando-se, portanto, insuficiente para afastar o dolo da conduta que lhe foi atribuída. A condenação é de ser mantida, tal como consta da sentença, uma vez fundamentada e lastreada em elementos que apontam, categoricamente, a presença das elementares e das circunstâncias do tipo penal descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

Em seguida, constatei que não foram aportados ao feito as contrarrazões ministeriais, assim para evitar futura nulidade, converti o julgamento em diligência no sentido de intimar a promotoria de instância primeva (Id. 173194663).

Posteriormente, foram aportados aos autos as devidas contrarrazões ministeriais, encartadas no Id. 173690173, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça tomou ciência das contrarrazões e ratificou integralmente o parecer encartado no Id. 171517695.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que no mês de agosto de 2018, em Água Boa/MT, o acusado recebeu de terceira pessoa, não identificada nos autos, em proveito próprio, 03 (três) equipamentos de GPS, da marca Jhon Deere, modelos GS3, com antenas Stare Fare, avaliados no total de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), e os anunciou no sítio eletrônico denominado “Mercado Livre”.

Posteriormente, o acusado negociou e vendeu um dos aparelhos, registrado sob n. de série PCGU2UG578528, acompanhado da antena registrada sob n. PCS161A842099, aos sócios-proprietários da empresa “União Assistência Técnica”, Srs. Marcos Roberto Neves, Fábio Marcelino Costa, Marcelo Marciano da Silva e Genivon Alves dos Reis, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em seguida, o acusado negociou e vendeu os outros dois aparelhos de GPS, sendo um com n. de série PCGU2UJ661708, acompanhado da antena registrada sob n. PCGT3TA722648, e outro com n. de série PCGU2UG552209, acompanhado da antena de n. PCGT3TB799175, a pessoa de Belmor José Moreira da Veiga, pelo valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto por ser reincidente.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a absolvição por insuficiência probatória e de forma subsidiária a desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do
“boletim de ocorrência (fl. 10/verso), pelas notas fiscais dos veículos em que estavam os aparelhos de GPS furtados (fls. 14/17), pelos comprovantes de depósitos de dinheiro em favor do acusado (fl. 32/verso, 35, 38/39, 43/44 e 79/82), pelos termos de exibição e apreensão (fls. 53, 61 e 64), pelo termo de depósito (fl. 54), pelos termos de entrega (fls. 59, 62 e 65) e pelo auto de avaliação dos bens receptados (fl. 67)”
, tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

De igual modo, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
do crime de receptação.

Conquanto o apelante alegue que não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos, a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para este processo.

No presente caso, não vejo como amparar os pleitos defensivos, uma vez que a dinâmica dos fatos migra no sentido de que o acusado praticou o delito de receptação (art. 180, do CP), como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral e Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa, e acolho como razão de decidir. Veja-se:

“O recurso não merece o almejado provimento.

Ao que se infere dos autos, o órgão acusatório ofereceu denúncia em face de Fabio Pereira dos Santos porque, no mês de agosto de 2018, recebeu de pessoa não identificada nos autos “
três ‘conjuntos de equipamento GPS, marca Jhon Deere, modelos GS3, com antenas Stare Fare’, avaliados em R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais)”
, subtraídos em 15 de agosto de 2018 da vítima Nadir Sucolotti, proprietário da “Fazenda Tunica”, situada na zona rural do Município de Água Boa.

Sobre o fato, o acusado, quando interrogado em juízo (Id 166282342), mencionou que recebeu de “Wilson” os aparelhos de GPS, cujos objetos faziam parte de um “esquema de seguro” que tinha com pessoa não identificada que trabalhava para o grupo proprietário da “Fazenda Tunica”, sob a promessa de que receberia uma percentagem pela venda dos equipamentos. Afirmou, ainda, que referidos bens foram negociados com pessoas diferentes nos Estados da Bahia e de Goiás, ganhando uma comissão de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pela venda realizada.

A venda dos objetos pelo acusado, mediante anúncio no
site
Mercado Livre, foram confirmadas pelo depoimento dos investigadores de polícia Willian Marcos Cardoso e Jailson de Moura, os quais afirmaram à autoridade judiciária (Id 166282342) que, após o registro da subtração dos aparelhos, identificaram que um deles foi vendido para Fabio Marcelino, da cidade de Goiatuba/GO, que relatou que o teria adquirido da pessoa do acusado pelo valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e que os outros dois equipamentos foram negociados com Belmor José Moreira da Veiga, da cidade Luís Eduardo Magalhães/BA.

As circunstâncias do fato, tal como narradas pelos policiais que atuaram nas investigações, foram integralmente corroboradas por Fabio Marcelino Costa e Belmor José Moreira da Veiga (Id 166282342), os quais afirmaram que, após identificarem o anúncio da venda dos equipamentos, negociaram a compra diretamente com o acusado.

Os relatórios policiais, anexados no Id 166282327 (págs. 57/65), evidenciam os depósitos efetuados por Fabio Marcelino Costa e Belmor José Moreira da Veiga diretamente em conta de titularidade do acusado.

De se destacar, ainda, que os aparelhos, avaliados em um total de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), conforme auto de avaliação anexado no Id 166282327 (pág. 92), foram vendidos pelo acusado a Fabio Marcelino da Costa, um pelo valor de R$ 14.000,00, e a Belmor José Moreira da Veiga, dois pelo valor de R$ 22.000,00, isto é, em valor absurdamente inferior ao preço de mercado.

Mencionadas circunstâncias, como visto, somadas ao fato de não ter exigido qualquer comprovação acerca da procedência lícita dos objetos quando recebidos, bem reflete a presença do intuito doloso do acusado, que não logrou demonstrar o álibi invocado nos autos.

(...)

Não há negar, pois, que a conduta perpetrada pelo acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, uma vez comprovado que recebeu, em proveito próprio ou alheio, equipamentos que sabia ser produto de crime.”

Cumpre aqui destacar que no crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Sobre o tema, trago precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (DUAS VEZES) E CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DAS RECEPTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOMICILIAR DE DIVERSAS CAIXAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE FURTO DE UMA FAZENDA – LOCALIZAÇÃO TAMBÉM DE UMA TELEVISÃO FURTADA DE OUTRA VÍTIMA [VIZINHO DOS RÉUS] – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCONHECIMENTO DAS ORIGENS ILÍCITAS DOS BENS NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME PREVISTO NO ART. 56 LEI Nº 9.605/98 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTARA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA A SAÚDE HUMANA E/OU MEIO AMBIENTE – JULGADOS DO TJMTE TJRS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER UM RÉU DO DELITO INSERTO NO ART.56 LEI N. 9.605/98, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir a autoria delitiva e inverte o ônus da prova, cabendo aos agentes demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens
(...)”
(Apelação Criminal n. 0000293-57.2010.8.11.0027, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.8.2020) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A DEMONSTRAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem”
(Apelação Criminal n. 149310/2016, Rel. Dr.ª Ana Cristina Silva Mendes, j. 24.1.2017).

Desta feita, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, que remete à conclusão de que ele sabia da origem duvidosa da
res furtivae
,
inviabiliza
sua absolvição, tampouco em desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Da pretendida concessão da justiça gratuita

Por fim, quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que é inaplicável a isenção das custas processuais proveniente da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Ressalte-se que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Assim, as custas processuais são decorrentes da condenação, por isso não há como isentar o apelante da imposição do seu pagamento, todavia, é possível a ele requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – ACERTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE ATESTAM QUE O RÉU ESTAVA EM POSSE DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA – POSTULADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. Não merece prosperar o pedido de absolvição quanto à receptação dolosa, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado se dirigiu ao local do crime conduzindo uma motocicleta roubada, restando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.
Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.
Recurso desprovido.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 21241/2015,
da minha relatoria
, j. 16.9.2015, DJe 21.9.2015) – destaquei.

Desse modo, não há como dar ensejo ao pedido de isenção das custas processuais, uma vez que trata-se de ônus imposto ao apelante, sendo impossível livrar-se de seu pagamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023